Tribunal: TJPA
Processo: 0811164-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811164-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: GLEICY DURAES PANTOJA, MIRIAM SARMENTO DE OLIVEIRA, GOMES & CALDAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA ASSEGURAR O RESSARCIMENTO FUTURO DO ERÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. CONDUTAS DAS REQUERIDAS QUE SE AMOLDARIAM À CHAMADA “TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA”. EMBORA SABEDORAS DO DEVER QUE TINHAM DE EVITAR O RESULTADO E POSSUIDORAS DOS MECANISMOS PLENOS PARA AVERIGUAR A NATUREZA DA FRAUDE, OPTA PELA IGNORÂNCIA DELIBERADA E DESCONSIDERARAM QUE SEUS ATOS RESULTARAM EM MULTIPLICAR POR MIL VEZES OS CRÉDITOS FLORESTAIS EM FAVOR DO TERCEIRO CORRÉU.
PREJUÍZO CONCRETO DE
R$9.726.263,85 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
INDEPENDENTE DA DEMORA DA FAZENDA ESTADUAL EM PROMOVER A AÇÃO CUMPRE AO JUDICIÁRIO DECIDIR EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR A CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NEGADA NA ORIGEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública processo n. 0858978-42.2020.8.14.0301, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – ID32684467.

Assim fundamentou o juízo:

“Todavia, resta inegável que o decurso do tempo, desde a apuração inicial das condutas irregulares praticadas pelas Suplicadas, até o presente ajuizamento, implica na ausência de um dos requisitos legais ensejadores da concessão da tutela de urgência específica de indisponibilidade de bens, qual seja, a iminência da concretização do dano.

Portanto, hei por bem indeferir a tutela de urgência (indisponibilidade de bens), neste momento processual, ante a ausência de seus requisitos autorizadores (art. 300, do CPC).”

Irresignado o Estado recorre alegando essencialmente que o disposto no art. 7º da LIA, em nenhum momento, exige o requisito da urgência, reclamando, apenas, para o cabimento da medida, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito, mesmo porque a medida cautelar estabelecida no art. 7º, apresenta-se com caráter especial – que realça a necessidade de segurança jurídica, não estando submetida, por essa razão, à compreensão geral das cautelares, sob pena de serem suplantados os próprios propósitos da tutela a ser alcançada pela ação de improbidade administrativa.

Pede a concessão do efeito ativo e o provimento final do recurso.

Em decisão datada de 17/11/2021 (ID 7078498) concedi o efeito ativo para deferir a tutela de urgência requerida nos termos dos pedidos 4, 5 e 6 da petição ID20593992 em desfavor dos requeridos GLEICY DURAES PANTOJA, MIRIAM SARMENTO DE OLIVEIRA e Madeireira Sagrada Família - LTDA – EPP.

Contrarrazões ID 8698625.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento ID 10473436.

É o essencial a relatar.

VOTO

Conheço do recurso para dar-lhe provimento.

A Lei Federal nº 14.230/21 alterou substancialmente os dispositivos legais da Lei de Improbidade que tratavam da indisponibilidade de bens, no caso em análise, cumpre-nos reportar, especificamente, acerca do art. 16 da Lei de Improbidade.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o
caput
deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei.

O art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa cuida da cautelar de indisponibilidade de bens do investigado ou do terceiro partícipe ou beneficiado (
caput
e § 7º), que pode recair, inclusive, sobre contas bancárias e aplicações financeiras do investigado no exterior, conforme leis e tratados internacionais (§ 2º).

Diante do novo regramento trazido no art. 16, §§ 3º e 4º, da LIA (pela Lei 14.230/2021), a medida acautelatória de indisponibilidade de bens só tem guarida quando há
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Colhe-se da instrução processual na origem que, diferentemente do que argui a agravada MIRIAN SARMENTO DE OLIVEIRA há sim indícios de ato de improbidade capitulado no art. 10, inciso XII da LIA.

Trago abaixo o esclarecimento do dano causado, bem apurado no processo administrativo disciplinar:

(...)

Como se sabe o dispositivo do inciso XII, do art. 10, da Lei de Improbidade tem a finalidade de evitar que o agente público permita que terceiro se enriqueça de forma irregular/ilegal. Se houver enriquecimento do agente público, a sua punição realmente é mais severa, aplicando a regra do art. 9º.

Para a caracterização do ato de improbidade tem-se como necessários os seguintes elementos: a-) que o agente público atue (ação ou omissão) permitindo que terceiro que se relacione com a Administração Pública enriqueça; b-) que haja um aumento do patrimônio de terceiro em detrimento do Poder Público; c-) a atuação do agente pode ser comissiva, ou omissiva, quando deixa de fiscalizar ou de praticar ato sob sua responsabilidade; e d-) dano efetivo e comprovado ao erário, que será a consequência do enriquecimento ilícito.

As condutas das requeridas se amoldariam à chamada “Teoria da Cegueira Deliberada” (
Willful Blindness
), também conhecida como doutrina da evitação da consciência (
Conscious Avoidance Doctrine
).

Construção jurisprudencial de origem inglesa e norte-americana, tal ideia consiste no fato de o indivíduo ignorar deliberadamente o óbvio em seu cotidiano, com o fim de atribuir caráter de licitude à sua ação, uma vez que existe, potencialmente, conhecimento da ilegalidade.

Nessa conjuntura sutil de malícia, o transgressor forja barreiras psicológicas ou tapa os olhos para os protocolos legais de praxe que devem nortear sua atuação como agente político e gestor da coisa pública. Expressa, pois, íntima indiferença em face dos bens, direitos e valores de que é mero depositário, buscando simular ações em conformidade com o ordenamento jurídico ou em suposta licitude nas práticas que adota ou consente.

Assim, embora sabedor do dever que tem de evitar o resultado e possuidor dos mecanismos plenos para averiguar a natureza de determinados bens, opta pela ignorância deliberada, comportando-se como um avestruz, que enterra a cabeça na terra ao primeiro sinal de perigo (
Ostrich Instructions Doctrine
).

Por certo, a improbidade não pode ser confundida com a ilegalidade, sob pena de toda conduta do agente público que venha, por qualquer motivo, a contrariar disposição legal ou regulamentar, configurar ato de improbidade, o que seria absurdo. Há que se ter em conta a exigência de demonstração do dolo lato sensu, o que restou comprovado no caso em tela.

Não se pode perder de vista que na ação por improbidade administrativa, cujas sanções são sabidamente severas, não há espaço para condenações fundadas em interpretação extensiva da norma. Daí exigir-se razoável evidenciação da prática de ato ímprobo, pois nem toda irregularidade administrativa pode ser classificada como tal.

Está comprovado, na espécie, o conluio dos corréus para atentar contra os princípios da Administração Pública, em conduta que se amolda perfeitamente à redação do inciso XII do art. 10 da Lei de Improbidade, a diferença é que o dano não é aquele presumido pelo
Parquet
de oitenta milhões de reais, mas sim os R$9.726.263,85 (nove milhões setecentos e vinte e seis mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao valor auferido pela empresa corré com a venda e exploração dos créditos florestais fraudados pelas ex-servidoras requeridas.

Nesse diapasão, embora o Estado agravante tenha levado mais de 7 anos para requerer judicialmente a providencia negada no juízo de origem, entendo que cumpre ao Poder Judiciário assegurar a medida, independente que eventual inocuidade em razão na inércia do recorrente nos longos anos até aqui.

Ante o exposto, ratifico a decisão inicial
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela de urgência requerida nos termos dos pedidos 4, 5 e 6 da petição ID20593992 em desfavor dos requeridos GLEICY DURAES PANTOJA, MIRIAM SARMENTO DE OLIVEIRA e Madeireira Sagrada Família - LTDA – EPP.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/06/2024